Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DOENÇA PREVISTA NA LEI No 7.713/1998. RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de “ação declaratória de isenção de seguridade social e imposto de renda c/c restituição do indébito, ajuizada em desfavor do Distrito Federal e IPREV. Narra o autor que é servidor público aposentado, portador de cardiopatia grave comprovada por laudos médicos particulares de especialistas, exames complementares e, sobretudo, por perícia médica oficial do INSS, que reconheceu expressamente a enfermidade. Em razão dessa moléstia grave, enquadrada no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, o autor sustenta fazer jus à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, benefícios que, contudo, não estavam sendo observados pelos réus, que seguem realizando os descontos indevidamente.
2. O Distrito Federal se insurge contra a sentença de procedência dos pedidos, cuja parte dispositiva assim consignou: “(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para declarar seu direito à isenção de imposto de renda, bem como limitar a incidência do desconto previdenciário ao que excede o dobro do valor pago a título de benefício pela Previdência Social, por ser portadora de cardiopatia grave, e condeno o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 76.038,80 (setenta e seis mil e trinta e oito reais e oitenta centavos), referente aos valores descontados a título de imposto e contribuição previdenciária oficial no período compreendido entre 04/2022 e 10/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda (...).
3. Em suas razões recursais, o ente federativo sustenta: (i) em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial; (ii) superada a questão preliminar, afirma que a parte recorrida não seria portadora de doença prevista na lei de regência do benefício fiscal, além de não ter obtido laudo oficial favorável de órgão competente; (iii) na hipótese de ser mantido o provimento judicial relativo às isenções, requer que a repetição do indébito seja limitada à data do trânsito em julgado da sentença ou, alternativamente, à data da distribuição do feito, afastando-se qualquer restituição de caráter retroativo.
4. Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença por seus fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de prova pericial.
5. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar possibilidade de reconhecimento do benefício fiscal (isenção de imposto de rena com base exclusivamente em laudos particulares e documento oriundo no INSS. A controvérsia versa também sobre a irretroatividade da isenção tributária.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar. A alegação de necessidade de perícia técnica — e a consequente incompetência dos juizados especiais por impossibilidade de sua realização — não merece acolhimento. Isso porque compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. No caso em tela, a perícia médica se mostra dispensável, uma vez que os documentos presentes nos autos são suficientes para a análise do mérito, conforme será demonstrado adiante. Preliminar rejeitada.
7. A matéria deve ser analisada sob à ótica Lei no 7.713/1998.
8. No que tange à alegada necessidade de Laudo Oficial do Distrito Federal, o argumento não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, pacificou o entendimento de que o portador de moléstia grave não está obrigado a apresentar laudo médico oficial para fazer jus à isenção do imposto de renda, sendo suficiente a comprovação da enfermidade por outros meios idôneos. No caso em apreço, o autor demonstrou satisfatoriamente ser portador de cardiopatia grave por meio de laudos particulares (ids. 251242291 a 251244802) e de laudo pericial produzido junto ao INSS (id. 251242287 - Pág. 4), documentos dotados de plena aptidão probatória. Referidos documentos indicam, ainda, que o problema de saúde foi diagnosticado em abril de 2022. O fato de o pedido administrativo ter sido negado pela perícia distrital não vincula o Poder Judiciário, que detém competência plena para apreciar e decidir a matéria de forma independente, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
9. Quanto à alegada violação ao art. 111, inciso II, do CTN, que impõe interpretação literal da legislação isentiva, também não assiste razão ao Recorrente. A sentença não promoveu qualquer interpretação extensiva ou analógica, limitando-se a reconhecer que a cardiopatia grave está expressamente prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e no art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, como hipótese de isenção. Tratando-se de enquadramento direto da situação fática à norma de regência, não há que se falar em extrapolação dos limites interpretativos impostos pelo CTN. A interpretação literal, como determina a lei, foi precisamente o que realizou o juízo de origem ao aplicar o texto normativo à hipótese concreta demonstrada nos autos.
10. No tocante ao pedido de limitação da repetição do indébito à data do trânsito em julgado ou, alternativamente, à data da distribuição do feito, o argumento igualmente não merece acolhida. A isenção tributária em questão não constitui benefício de natureza constitutiva, dependente de ato judicial para existir, mas sim um direito de caráter declaratório, que preexiste à própria decisão judicial. Isso porque ela decorre diretamente de condição pessoal do autor — a enfermidade grave —, cujo diagnóstico foi reconhecido pelo laudo médico pericial em abril de 2022. Sendo a doença preexistente ao provimento judicial, todos os descontos realizados a título de imposto de renda e contribuição previdenciária desde aquela data foram indevidos, porquanto incidentes sobre rendimentos já alcançados pela isenção legal. Limitar a restituição à data da distribuição da ação ou ao trânsito em julgado da sentença significaria, na prática, legitimar a cobrança indevida de tributo durante todo o período anterior ao ajuizamento, em flagrante prejuízo ao contribuinte e em contrariedade ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.
11. Por fim, as alegações genéricas acerca do impacto financeiro das isenções sobre os cofres públicos não constituem fundamento jurídico apto a afastar direito legalmente assegurado ao contribuinte. A concessão do benefício fiscal em apreço não decorre de qualquer liberalidade judicial, mas do estrito cumprimento da lei e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, razões pelas quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. No mérito, DESPROVIDO.
13. Sem custas. Condeno em honorários de 10% do valor da causa.